Tribunal: TJBA
Processo: 8076222-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076222-18.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SIMONE FERREIRA SANTANA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que deferiu tutela de urgência em Agravo de Instrumento, determinando a realização das etapas subsequentes do concurso público regido pelo Edital SEPLAG nº 01/2011 (cargo de Técnico em Serviços de Saúde – Técnico em Laboratório – SMS/30h) em favor de candidata aprovada na 72ª posição para 137 vagas de ampla concorrência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC (probabilidade do direito e periculum in mora) para manter a decisão que assegurou à agravada a participação nas futuras etapas do certame, reservando-lhe vaga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de prescrição arguida pelo Município. O Decreto de Prorrogação (ID 75085684) estendeu a validade do concurso até 17/01/2016, conforme confessado pelo próprio Município em outros processos do mesmo certame. A ação ajuizada em 24/12/2020 encontra-se dentro do prazo quinquenal.. Precedente da Quinta Câmara Cível deste Tribunal (Acórdão nº 8167359-20.2020.8.05.0001) pacificou que o termo inicial da prescrição é o fim da validade do concurso, que no presente caso ocorreu em 17/01/2016.

A probabilidade do direito está presente. A agravada foi aprovada na 72ª posição para 137 vagas de ampla concorrência, encontrando-se dentro do número de vagas previsto no edital. O Supremo Tribunal Federal, no RE 598.099/MS (Tema 161 – Repercussão Geral), firmou tese de que o candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação. A Lei Municipal nº 7.867/2010, art. 14, positivou esse direito no âmbito local.

O periculum in mora está configurado. A agravada aguarda há anos a convocação para cargo público na área da saúde, com remuneração de caráter alimentar. A ausência de tutela pode tornar o direito inócuo com o transcurso do tempo. A ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, afastando a alegação de ausência de urgência pela demora na judicialização. Tratando-se de direito subjetivo (e não mera expectativa), o periculum in mora é presumido.

A tutela concedida não esgota o mérito, pois condiciona a nomeação à aprovação nas etapas subsequentes do certame, sendo medida reversível que visa garantir a efetividade do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese:
"O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação (RE 598.099/MS – Tema 161 STF), configurando-se os requisitos para a tutela de urgência quando o prazo de validade do certame expira sem a convocação e a ação é ajuizada dentro do prazo prescricional."

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 178, II, 300, 1.021, art. 1º; Lei Municipal nº 7.867/2010, art. 14;

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10/08/2011, DJe 03/10/2011 (Tema 161 – Repercussão Geral); TJBA, Apelação Cível nº 8167359-20.2020.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 13/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076222-18.2024.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como Agravada SIMONE FERREIRA SANTANA.
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que deferiu a tutela de urgência, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça